Tribunal: TJSP
Processo: 0001652-77.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria questionada (prescrição) foi o tema do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Justiça Pública – Provimento ao reclamo do Ministério Público devidamente fundamentado e justificado no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão mantido na íntegra – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDGLEY JOSÉ DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os presentes embargos declaratórios
interpostos por Edgley José da Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Embargos de Declaração no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Edgley José da Silva
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32564
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
questionada
(prescrição) foi o tema do Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Justiça Pública
Provimento ao reclamo do Ministério
Público devidamente fundamentado e justificado no acórdão
embargado Ausência de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão mantido na íntegra Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Edgley José da Silva, contra o v. acórdão de fls. 781/785,
que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para cassar
a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição,
determinando a análise dos demais requisitos para o
recebimento ou não da inicial acusatória.
O embargante, em apertada síntese, alega haver
omissão no v. acórdão, por não reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva, visto que a Súmula Vinculante 24 do
Supremo Tribunal Federal não poderia ser aplicada para fatos
anteriores à sua vigência. Também deixa claro que pretende
utilizar o recurso como prequestionamento (fls. 01/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 3/10
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado.
A prescrição foi o tema do Recurso em Sentido
Estrito ora questionado, sendo explicitado o motivo pelo qual
foi dado provimento ao pleito da Justiça Pública, cassando-se
a declaração de extinção da punibilidade por conta do
decurso do lapso temporal desde a data do fato. Essa foi a
fundamentação constante na Decisão Colegiada (fls. 781/78):
Com razão o Ministério Público.
A Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal
não dá margem a dúvidas:
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes
do lançamento definitivo do tributo”.
Verifica-se nas Certidões de Dívida Ativa acostadas aos
autos que a inscrição do débito ocorreu em 22/08/2006 (págs. 464/472).
Além disso, conforme argumenta o Promotor de Justiça, no
período entre 10/02/2008 e 10/02/2012 o curso da prescrição esteve
suspenso, pois na vigência de acordo de parcelamento da dívida tributária,
o que se confirma nos documentos de págs. 561/566. É o que determina o
art. 83, §3o, da Lei 9.430/96:
“Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos
crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o
da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 4/10
contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-
A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente”. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)
(...)
“§ 3o A prescrição criminal não corre durante o período de
suspensão da pretensão punitiva”. (grifamos)
Desse modo, com o devido respeito ao posicionamento da
Magistrada a quo, incabível o reconhecimento da prescrição em crimes
tributários com base na data do fato. O marco inicial da prescrição é a
inscrição definitiva da dívida, entendimento previsto na Súmula
Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal.
Enfim, não verificada a prescrição da pretensão punitiva,
impõe-se a cassação da decisão objeto deste recurso.
Também não há que se falar em irretroatividade da
Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, deve-se ressaltar que súmulas refletem o
entendimento jurisprudencial consolidado ao longo de anos
antes de sua edição. Não se trata de uma norma legal
eventualmente mais gravosa, mas tão somente da pacificação
do posicionamento predominante sobre determinada questão
jurídica. E no caso das súmulas vinculantes, editadas pelo
Supremo Tribunal Federal, é obrigatória sua aplicação pelo
Poder Judiciário, afetando todos os seus órgãos. A súmula
vinculante somente não obriga a própria Suprema Corte, que
possui a competência constitucional para, eventualmente, rever
o entendimento nela consignado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 5/10
Julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça
reconhecem a possibilidade de retroação da Súmula Vinculante
24 do Supremo Tribunal Federal (grifos nossos):
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, DA
LEI N. 8.137/90. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE
24. FATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Admite-se a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula Vinculante 24 a fatos ocorridos
antes de sua publicação. 2. Não configura prescrição da
pretensão punitiva, quando não transcorrido o lapso
temporal entre os marcos interruptivos. 3. Agravo
regimental improvido”. (AgRg no AREsp 1304750/SC,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que a aplicação do entendimento consolidado
pela edição da Súmula Vinculante n. 24 do STF a crimes
praticados em momento anterior à sua aprovação não
viola o impeditivo de retroatividade de norma mais
gravosa ao réu. Precedentes. 5. Já no ano de 2003 - data
em que foram perpetradas parte das condutas imputadas
ao paciente -, o Supremo Tribunal Federal reconhecia
como momento consumativo do delito em exame a
constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido:
HC n. 81.611/DF, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 6/10
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2003, DJ 13/5/2005.
6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp
1361440/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2018,
DJe
04/02/2019).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
MATERIAL
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TERMO
INICIAL.
MOMENTO
ANTERIOR
À
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
24.
RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS
GRAVOSA
AO
RÉU.
CRIAÇÃO
DE
MARCO
INTERRUPTIVO NÃO PREVISTO EM LEI. INOCORRÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO.
1.
Consoante
consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não há
crime material contra a ordem tributária antes da
constituição definitiva do crédito, razão pela qual é
irrelevante o momento no qual ocorreu a omissão ou
declaração falsa ao Fisco. 2. Esta colenda Quinta Turma
já afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula
Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a
sua vigência, seja porque não se está diante de norma
mais gravosa, mas de consolidação de interpretação
judicial, seja porque a sua observância é obrigatória por
parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a
Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do
entendimento adotado. Precedente. 3. Considerada a
constituição do crédito tributário como termo inicial da
prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4.
Recurso desprovido”. (RHC 83.993/MS, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 7/10
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/08/2017, DJe 25/08/2017).
“PROCESSO PENAL E PENAL. RHC. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-
CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24.
CRIME
MATERIAL.
CONSUMAÇÃO
APÓS
O
LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETROATIVIDADE
IN
MALAM
PARTEM
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4. Esta
Quinta Turma, em diversos julgados, afastou a alegação
de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se
aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência. Em
verdade, não se trata de aplicação retroativa de norma
penal mais gravosa, o que, como cediço, encontra óbice
no
texto
constitucional,
mas de consolidação de
entendimento jurisprudencial, que conferiu a correta
exegese a dispositivos legais vigentes na data dos fatos,
sendo a sua observância cogente para todos os órgãos do
Poder Judiciário, não havendo se falar em retroatividade
in malam partem. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal
Federal, em julgamento proferido logo após a aprovação
da retrocitada súmula vinculante, reconheceu se tratar de
"mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há
muito, tem entendido que a consumação do crime
tipificado no art. 1o da Lei 8.137/90 somente se verifica
com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a
partir daí, a prescrição."(HC n. 85.051/MG, Segunda
Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
1°/07/2005. 6. (...) Ora, não se mostra razoável admitir
que
o
posicionamento
jurisprudencial
inicialmente
invocado pela defesa, por ser naquela oportunidade a ela
benéfico, venha a ser posteriormente rechaçado, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 8/10
sua aplicação passou a ser contrária aos interesses da
parte quando da oferta da exordial, já que busca o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao
argumento de impossibilidade de aplicação retroativa da
dicção da Súmula Vinculante 24. 8. Se aplicável o
entendimento da Súmula Vinculante 24, conforme o
reconhecido pelo Magistrado processante, repita-se, em
atendimento a pedido da defesa, mostra-se despicienda
qualquer manifestação judicial acerca da suspensão do
prazo prescricional, pois o crime ainda não teria sido
consumado e, portanto, não havia se falar em prescrição.
9. Recurso desprovido”. (RHC 61.790/PR, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2016, DJe 19/12/2016)
Sendo assim, ao contrário do que reclama a defesa,
não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na
Decisão Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como anteriormente
expusemos, não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 9/10
E
quanto
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp.
13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Assim, mesmo que a Defesa entenda insuficientes
as razões e fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora
embargado, não se sustenta a alegação de que o julgado
possui as deficiências previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação da
finalidade jurídico-processual do recurso em exame, pois se
trata de utilização equivocada do instituto, geralmente,
buscando a reanálise de matéria ou controvérsia jurídica já
enfrentada pela Turma Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo
o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto
do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001652-77.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 10/10
inalterados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios interpostos por Edgley José da Silva.
CAMILO LÉLLIS
Relator